Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO DE CELULARES. REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÕES PREVENTIVAS E BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO INICIAL AO JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL E POSTERIOR DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINALMENTE DESIGNADO.

1. A questão central do conflito negativo de jurisdição reside na determinação da competência para processar e julgar os autos do Inquérito Policial e as medidas cautelares associadas, incluindo a representação pela decretação de prisões preventivas e buscas e apreensões domiciliares contra 32 indivíduos, por crimes de organização criminosa e furto de celulares.

2. O Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília, inicialmente designado, declinou da competência baseando-se em conexão com procedimentos anteriormente relacionados, mas já sentenciados, levando à redistribuição ao Juízo da Oitava Vara Criminal.

3. O Juízo da Oitava Vara Criminal sustenta que não se justifica a alteração da competência dado o encerramento da ação penal originária e a ausência de conexão direta entre os fatos investigados nos subsequentes Inquéritos Policiais que apuram atividades de grupos criminosos distintos e sem interrelações diretas.

4. A complexidade da definição de competência surge da necessidade de avaliar a existência de conexão factual entre os inquéritos, especialmente considerando que os delitos investigados envolvem diferentes participantes e operações criminosas sem vínculos comprovados entre si.

5. Jurisprudência relevante e análise casuística dos autos indicam que a ausência de conexão direta e a finalização do processo originário com sentença proferida eliminam a base para unificação processual sob um único juízo, conforme sustentado pela Súmula 235 do STJ, que dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

6. Diante dos argumentos apresentados e do entendimento jurisprudencial aplicável, reconhece-se a inexistência de conexão que justifique a alteração da competência inicialmente estabelecida, reafirmando-se a competência do Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília para processar e julgar o feito.

7. Precedente: “(...) 2. Não há falar em reunião de processos tendo em vista que um deles já se encontra sentenciado. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula 235, STJ).” (Acórdão 1330951, 07019491720218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Conflito negativo de jurisdição conhecido. Competência declarada do juízo suscitado, qual seja, Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília, para o processamento e julgamento dos autos.